Tribunal: TJBA
Processo: 0803832-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803832-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Município de Salvador/BA, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da extinção sem julgamento do mérito, invocando o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa pelo exequente, a justificar a extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, considerando-se a regular intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execuções Fiscais (art. 25) exige intimação pessoal da Fazenda Pública para a prática de atos processuais, podendo ser realizada por meio eletrônico, conforme previsto na Lei 14.419/2006 e no art. 183, §1º, do CPC.

4.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi regularmente intimada via portal eletrônico para promover as diligências requeridas, com registro de ciência pelo procurador em 15/09/2023 e decurso do prazo legal até 31/10/2023, sem qualquer manifestação nos autos.

5.
A inércia do ente público caracteriza abandono da causa, sendo aplicável a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6.
O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ reforça a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública e reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal quando configurada a omissão injustificada do exequente.

7.
A sentença de primeiro grau encontra-se fundamentada e alinhada à legislação aplicável, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente, inclusive por meio eletrônico, para a prática de atos processuais na execução fiscal, conforme art. 25 da LEF e art. 183, §1º, do CPC.

2.
A inércia da Fazenda Pública após intimação regular caracteriza abandono da causa e justifica a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade da extinção de execução fiscal por abandono do exequente quando verificada a ausência de manifestação tempestiva após intimação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, 183, §1º, e 1.026, §2º; LEF, art. 25; Lei 14.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022; STJ, EAREsp nº 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0803832-68.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.